Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721669-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E S P A C H O Diante da certidão constante ao ID 27064752 ("Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento 0721666-15.2021.8.07.0000, distribuído para Desembargadora Relatora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, em 05/07/2021, às 23:47"), arquivem-se estes autos. Intime-se a agravante. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora